Tribunal: STJ
Processo: 0042397-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072198 - SP(2026/0042397-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
JUSTIFICAR EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 15f8d8f6-de8d-4200-9acf-4b5a38f6b80d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072198 - SP(2026/0042397-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGUES DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
JUSTIFICAR EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL RODRIGUES DE
NORONHA contra a decisão monocrática (fls.
), mediante a qual a Presidência
45/48
desta Casa indeferiu liminarmente o
, porque manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Nas razões, o agravante alega ser o mero decurso de tempo incapaz de
superar a análise da flagrante ilegalidade quando o fundamento já houvera sido
discutido no Tribunal de origem, razão pela qual a negativa de conhecimento do
deve ser revista.
habeas corpus
Argumenta que não há incompetência originária da Corte nem utilização do
como sucedâneo de revisão criminal, sendo cabível o
para sanar
habeas corpus
writ
ilegalidade em matéria exclusivamente de direito, mesmo após o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA54505783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 84d9b919-b911-4fb2-895d-26782656406e

Sustenta que inexiste pedido de revisão criminal e que o impedimento de
exame do mérito violaria a dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade,
devendo o Superior Tribunal de Justiça admitir o
em situações
habeas corpus
excepcionais de manifesta ilegalidade.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do presente agravo regimental pelo Colegiado.
Deixei de abrir prazo para a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o
foi
habeas corpus
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese que não revela
inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta.
Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, que entende que, com base no princípio do livre convencimento
motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o
julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração
superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
Lei n. 11.343/2006)
639.783/MS,
– (AgRg no HC
DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021)
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
922.208/MG,
em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Na espécie, a pena foi adequadamente fixada. O Tribunal local salientou
que, embora primário, o paciente gerenciava enorme quantidade de drogas e, nos
termos do
da Lei de Drogas, fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, mais
art. 42
600 dias-multa (fl. 20).
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
(AgRg no HC n.
Ministro
legais ou de flagrante desproporcionalidade
982.195/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.

19/3/2025)
Registra-se, ainda, que, com base no princípio do livre convencimento
motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o
Documento eletrônico VDA54505783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 84d9b919-b911-4fb2-895d-26782656406e

julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração
superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
Lei n. 11.343/2006)
639.783/MS,
– (AgRg no HC n.
DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/8/2021,
6/8/2021)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
922.208/MG,
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Em relação ao regime prisional, reafirmo que, a despeito de o réu haver sido
condenado à pena inferior a 8 anos de reclusão, foi reconhecida circunstância judicial
desfavorável, a qual justifica a imposição de regime mais gravoso.
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.778.140/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
2/9/2025,
15/9/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
986.081/PR,
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
13/8/2025,
19/8/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
855.441/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA54505783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 84d9b919-b911-4fb2-895d-26782656406e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.198 / SP
Número Registro: 2026/0042397-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00156604420128260477 156604420128260477
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL TEREZA
ADVOGADO
: DANIEL TEREZA - SP309228
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL RODRIGUES DE NORONHA (PRESO)
CORRÉU
: FABIO GOMES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL RODRIGUES DE NORONHA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL TEREZA - SP309228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: c529607b-12fa-43e3-a39a-8188d1c70361

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: c529607b-12fa-43e3-a39a-8188d1c70361